Tribunal: TJES
Processo: 0020410-18.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020410-18.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO: ALEX SANDER BRAZ VIEIRA e outros

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL
– APELAÇÃO CÍVEL –
REGRESSIVA DE SEGURO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÕES SUCESSIVAS - COLISÃO TRASEIRA
– RECURSO PROVIDO.

1. Tratando-se de colisões sucessivas – e, assim, independentes entre si – deve-se perquirir a culpa do condutor de cada veículo no evento danoso.

2. A teor do que prescreve o art. 29, II, do Código de Trânsito Brasileiro, o condutor tem o dever de “guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos”.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0020410-18.2017.8.08.0024

APELANTE: AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO: ALEX SANDER BRAZ VIEIRA E OUTRA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de apelação em “ação regressiva de ressarcimento de danos materiais decorrente de acidente de trânsito” ajuizada por AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, ora Apelante, em face de ALEX SANDER BRAZ VIEIRA E OUTRA, ora Apelados.

Pela sentença de fls. 93/95, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou improcedente a ação por entender que o veículo segurado teria sido o responsável pelo evento danoso.

Irresignada, a Apelante interpôs o recurso de apelação de fls. 97/ 109, em que pugna, em síntese, pela reforma da sentença ao argumento de que não há que se falar em responsabilidade do veículo segurado em relação ao segundo acidente, que lhe causou danos específicos em decorrência desta colisão (traseira).

Devidamente intimado (id 7644825), os Apelados não apresentaram contrarrazões.

É, em resumo, o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 14 de Junho de 2024.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0020410-18.2017.8.08.0024

APELANTE: AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO: ALEX SANDER BRAZ VIEIRA E OUTRA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam os presentes autos de recurso de apelação em “ação regressiva de ressarcimento de danos materiais decorrente de acidente de trânsito” ajuizada por AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, ora Apelante, em face de ALEX SANDER BRAZ VIEIRA E OUTRA, ora Apelados.

Pela sentença de fls. 93/95, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou improcedente a ação por entender que o veículo segurado teria sido o responsável pelo evento danoso.

Irresignada, a Apelante interpôs o recurso de apelação de fls. 97/ 109, em que pugna, em síntese, pela reforma da sentença ao argumento de que não há que se falar em responsabilidade do veículo segurado em relação ao segundo acidente, que lhe causou danos específicos em decorrência desta colisão (traseira).

Devidamente intimado (id 7644825), os Apelados não apresentaram contrarrazões.

Pois bem.

Inicialmente, como cediço, o art. 786, do Código Civil, ao dispor sobre o direito de regresso do segurador, preceitua que “
p
aga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano
”.

Para fins de responsabilização civil, mister se faz a comprovação do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade, bem como a culpa, acaso se trate de responsabilidade subjetiva.

Nesse sentido, tem-se, compulsando detidamente os presentes autos, a sentença recorrida merece ser reformada.

Ocorre que, a despeito do que pareceu crer o Juízo sentenciante, não se cuida de hipótese popularmente conhecida como “engavetamento”, mas sim de colisões sucessivas – e, assim, independentes entre si – que decorreram da imprudência, a seu tempo, dos condutores dos respectivos veículos.

Isso porque, em que pese o entendimento manifestado pelo Juízo
a quo
, e sobretudo à luz do próprio Boletim de Acidente de Trânsito acostado às fls. 32/33 dos autos, extrai-se que o veículo segurado pelo Apelante (v2), embora responsável pela primeira colisão (v1-v2), não pode ser responsabilizado pela segunda (v2-v3), sobre a qual versa o pleito indenizatório dos presentes autos.

Consigno que há razão para afastar a presunção de veracidade do BOAT, que, inclusive, contém declaração do primeiro Apelado acerca da dinâmica em que ocorreram os fatos, de modo que as alegações deduzidas pela Apelante são verossímeis e estão em perfeita consonância com as provas por acostadas.

Portanto, muito embora seja inequívoca a responsabilidade do condutor do veículo segurado em relação à primeira colisão (vi-v2) – o que, frise-se novamente, não está em discussão nos presentes autos –, não há como afastar a responsabilidade do primeiro Apelado (que conduzia o veículo da segunda Apelada (v3)) pela segunda colisão (v2-v3), já que lhe cumpria observar o mesmo dever de cuidado exigido do motorista do veículo segurado.

Destarte, a dinâmica do acidente de trânsito revela inobservância do primeiro Apelado ao dever de “guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos”, a teor do que prescreve o art. 29, II, do Código de Trânsito Brasileiro.

Nesse sentido, confira-se o julgamento proferido na apelação cível n. 0008644-03.2015.8.08.0035, de relatoria do Exmo. Sr. Des. Arthur José Neiva de Almeida, assim ementada:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ENGAVETAMENTO. PRESUNÇÃO DE CULPA DO MOTORISTA QUE COLIDIU NA TRASEIRA NÃO ELIDIDA. RESPONSABILIDADE PELOS DANOS CAUSADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nas hipóteses de engavetamento, a colisão na traseira faz presumir a culpa de quem colide por trás, por ausência de observância da distância de seguimento prevista no artigo 29, II do Código de Trânsito Brasileiro. Precedentes do TJES. 2. Hipótese em que a colisão de V3 contra a traseira de V2 foi provocada exclusivamente por culpa do primeiro, que não respeitou a distância de seguimento obrigatória, devendo responsabilizar-se pelos danos comprovados. 3. Recurso conhecido e desprovido.”

Igualmente, esta Colenda Primeira Câmara Cível no julgamento da apelação cível n. 5002122-20.2021.8.08.0048, de relatoria da Exma. Sra. Desª. Marianne Judice de Mattos. Confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO TRASEIRA – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE – CULPA DE TERCEIRO – EXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Segundo iterativa jurisprudência do Colendo STJ, presume-se a culpa do condutor que colide na parte traseira do veículo que está imediatamente à sua frente, cabendo a ele a prova de desoneração de sua culpa. 2. Tendo os documentos carreados aos autos demonstrado a dinâmica dos fatos, especialmente a forma como se deu o acidente de trânsito, qual seja, houve a redução brusca de velocidade de um dos veículos que seguia à frente do carro segurado pela apelante que, para com ele não colidir, também reduziu bruscamente sua velocidade, vindo o veículo conduzido pela apelada e que seguia logo atrás a colidir na traseira deste, resta patente o seu dever de indenizar. 3. Ainda que reconhecida a existência do fato de terceiro, isto, por si só, não é suficiente para afastar o dever de indenizar dos apelados, especialmente porque não comprovada por eles circunstância fática de especial existência e apta à exclusão do nexo causal entre a conduta e o dano, como por exemplo o caso fortuito ou força maior ou mesmo a incidência de teoria do corpo neutro. 4. Recurso conhecido e provido.”

Consigne-se, ainda, que, consoante entendimento sedimentado pela jurisprudência pátria, há solidariedade entre os Apelados, na medida em que o primeiro Apelado figura como condutor e a segunda Apelada como proprietária do veículo, como se vê, exemplificativamente, no julgamento da apelação cível n. 0017021-10.2012.8.08.0021, de relatoria da Exma. Sra. Desembargadora Eliana Junqueira Munhos Ferreira,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO CONDUTOR DO VEÍCULO E DO PROPRIETÁRIO DO BEM. ALIENAÇÃO DO VEÍCULO NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que o proprietário do veículo responde solidariamente pelos danos decorrentes de acidente de trânsito causado por culpa do condutor (vide precedentes c.STJ), e não comprovada a alegada alienação do bem, deve ser mantida a sentença. 2. Recurso desprovido.”

Ademais, em que pese a impugnação dos Apelados ao orçamento acostado pela Apelante, sob o argumento de que apenas a tampa da traseira do veículo segurado teria sido danificada, tal argumento não se sustenta, eis que a fotografia acostada à fl. 77 não é suficiente para demonstrar a inexistência de outros danos ao eventualmente ocasionados ao veículo em decorrência da colisão.

Outrossim, devem os Apelados responder pelos danos causados à parte traseira do veículo segurado, que restaram descritos no orçamento de fls. 37/38, em quantia correspondente a R$ 7.274,13 (sete mil duzentos e setenta e quatro reais e treze centavos), a ser devidamente corrigido a partir da data em que o Apelante indenizou o segurado, conforme fls. 40, e acrescida de juros moratórios legais no percentual de 1% (um por cento) ao mês desde a citação, em conformidade com o disposto no art. 398 do Código Civil e Súmulas 43 e 54 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe dou provimento para condenar os Apelados a ressarcir o Apelante os danos decorrentes da colisão traseira, no importe de R$ R$ 7.274,13 (sete mil duzentos e setenta e quatro reais e treze centavos) com os acréscimos legais.

Por fim, diante do provimento do presente recurso, e na forma dos §§ 2º e 3, do art. 85, do Código de Processo Civil, inverto os ônus sucumbenciais.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual: 08-12/07/2024

Voto: Acompanho o eminente Relator

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões